Tribunal: STF
Processo: RE 264672
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-03-12
Data de publicação: 2002-03-12

Ementa:
EMENTA: - Recurso extraordinário. Caderneta de poupança.
Correção monetária. Plano Collor I.
- Em relação ao recurso extraordinário de Décio
Giovannetti e outro, interposto contra a decisão no recurso
especial, o Plenário desta Corte, ao terminar o julgamento do RE
206.048 em 15.08.2001, o qual versava questão análoga à presente,
decidiu que não há direito adquirido à correção, pelo IPC, dos
saldos de cadernetas de poupança bloqueados pelo Plano Collor I, os
quais foram corretamente corrigidos pelo BTN Fiscal nos termos da MP
168/90, que observou os princípios da isonomia e do direito
adquirido.
- Quanto ao recurso extraordinário do Banco Central, tendo
o STJ dado provimento ao recurso especial que visava ao mesmo fim a
que visa o presente recurso, ficou este prejudicado por perda de seu
objeto.
Recursos extraordinários não conhecidos.